Tribunal: TJES
Processo: 5036034-12.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036034-12.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZA CRISTINA GAZOLI VIEIRA
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE CONRADO DOMINGOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5036034-12.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ELIZA CRISTINA GAZOLI VIEIRA

RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE CONRADO DOMINGOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E BICICLETA EM FAIXA DE CANALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais (R$ 11.840,58), morais (R$ 10.000,00) e estéticos (R$ 5.000,00), em razão de acidente de trânsito ocorrido em 21/06/2023. A recorrente (condutora) alega culpa exclusiva ou concorrente da vítima (ciclista) e ausência de prova dos danos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se a invasão da faixa de canalização pela condutora do veículo motorizado afasta a responsabilidade do ciclista que trafegava na contramão; e
(ii)
se restaram comprovados os danos materiais, morais e estéticos decorrentes da colisão.

RAZÕES DE DECIDIR

A conduta da recorrente de transitar em faixa de canalização é considerada infração gravíssima (art. 193, CTB) e foi a causa determinante para a colisão, sobrepondo-se ao fato de o ciclista circular em sentido contrário.

Pelo princípio da responsabilidade dos veículos maiores em relação aos menores e dos motorizados em relação aos não motorizados (art. 29, § 2º, CTB), a conduta da motorista foi preponderante na relação de causa e efeito do sinistro.

Os danos materiais foram devidamente comprovados por documentos fiscais relativos a tratamento odontológico, exames, fisioterapia, medicação e conserto da bicicleta.

Os danos morais e estéticos são devidos pela gravidade das lesões (TCE grave e assistência ventilatória) e pelas sequelas permanentes na face e arcada dentária do recorrido.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro (CTB), arts. 29, § 2º, 58 e 193.

Código Civil (CC), arts. 186, 187 e 927.

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
ELIZA CRISTINA GAZOLI VIEIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
PEDRO HENRIQUE CONRADO DOMINGOS
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Pedro Henrique Conrado Domingos, para: a) Condenar a requerida, Eliza Cristina Gazoli Vieira, a pagar ao autor: A título de danos materiais, o valor de R$ 11.840,58 (onze mil oitocentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA desde os respectivos desembolsos e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. A título de danos morais, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC a partir do arbitramento. A título de danos estéticos, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), também corrigido monetariamente pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC a partir do arbitramento”.

Em sede recursal (ID 16912780), a recorrente alega culpa exclusiva ou concorrente do autor,
e,
ausência de prova dos danos materiais e morais.

O
requerente apresentou contrarrazões (ID 16912792).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

A questão se refere a um acidente de trânsito ocorrido no dia 21/06/2023, às 08h33m, na Rodovia ES 060, Barra do Jucu, Vila Velha/ES, envolvendo a requerida, que conduzia o veículo RENAULT/Clio Exp, placa OYH4C94 e o autor, que trafegava com sua bicicleta (BOAT anexado ao ID 16912693).

Pela dinâmica do acidente, mais precisamente do vídeo colacionado ao ID 16912692, observa-se que a autora invadiu a faixa de canalização, momento em que colidiu diretamente com o autor, que seguia com sua bicicleta. Diante do ocorrido, o autor sofreu ferimentos graves e foi internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, com TCE grave e dependente de assistência ventilatória, conforme laudo de ID 16912695.

Pois bem. De pronto, ressalto que transitar em faixa de canalização é infração gravíssima, conforme estipula o art. 193 do CTB e, no caso em tela, o acidente apenas se consumou pelo acesso da autora à referida faixa. Além disso, nos termos do art. 19, § 2º do CTB,
“os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”
.

Embora o autor transitasse na contramão, ao arrepio do que dispõe o art. 58 do CTB, pela dinâmica do acidente entendo que a conduta adotada pela requerida foi preponderante para o ocorrido na relação de causa e efeito, considerando a invasão da faixa de canalização sob o argumento de que estava desviando de outro veículo, o que não foi comprovado nos autos de forma efetiva. Assim como o magistrado de piso, atribuo à requerida a culpa exclusiva pelo acidente.

Consequentemente, deve a ré indenizar o autor pelos danos materiais comprovados, ou seja, tratamento odontológico (R$ 2.200,00), ID 16912700 - Pág. 3; exame radiológico (R$ 95,00), ID 16912700 - Pág. 5; sessões de fisioterapia (R$ 650,00), ID 16912700 - Pág. 6; medicações (R$ 715,58), ID 16912700 - Pág. 8 a 12 e conserto da bicicleta (R$ 3.180,00), ID 16912700 - Pág. 13.

Os transtornos suportados pelo autor ultrapassaram o mero aborrecimento, uma vez que lhe causou angústia e sofrimento anormais, considerando a gravidade do acidente, conforme já relatado anteriormente.

Reconheço, portanto, a ocorrência de dano moral, a teor dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. No que tange ao
quantum
, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, entendo por razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais foi proporcional ao fato, além de ser justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico.

Quanto ao dano estético, inicialmente vale dizer que o mesmo decorre especificamente de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente ou, ao menos, duradoura na sua aparência externa, sendo prescindível o fato de estarem expostas a terceiros para que sejam indenizáveis. O autor teve sequelas em sua arcada dentária, na face e no glúteo, caracterizando o dano estético e o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) me parece adequado.

Links externos apresentados no corpo do recurso não servem de prova de que não houve danos estéticos, seja pelo fato da sua necessidade de serem juntados ao processo, seja pelo fato da vedação à inovação recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)